Tribunal: TJDFT
Processo: 0003864-74.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, deve ser julgada procedente a representação.
2. É aplicável a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA. No caso, é cabível a internação ao recorrente diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais do adolescente. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.
3. Recurso conhecido e desprovido.